Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL – REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS FRAUDULENTAS. DANOS MORAIS – DEVIDOS. DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão posta ao escrutínio judicial refere-se aos registros comerciais de empresas no nome da parte autora, realizados de forma fraudulenta. Dessa forma, por expressa disposição legal, cabe à Junta Comercial responder sobre eventuais danos dela decorrentes, por serem atos de sua exclusiva competência. Eventual transferência, à União, de responsabilidade financeira por fatos lesivos poderá ser manejada em ação própria tal. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e impugna seus fundamentos. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE AUTORA REJEITADA.
3. Restou incontroverso que a Junta Comercial do Distrito Federal foi a responsável pelo ato de arquivamento das alterações sociais que vincularam sociedades empresárias ao nome da autora.
4. E, foi verificado, porque devidamente comprovado nos autos, a fraude grosseira ocorrida, “tanto em virtude da patente diferença entre as assinaturas constantes nas alterações contratuais e as constantes nos documentos da autora, quanto à inserção de dados divergentes, como local de nascimento, número do documento de identidade, que não correspondem aos da autora”. Tendo, portanto, a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), ao passo que a parte requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito envolvido na situação analisada.
5. Da ausência de cuidados necessários no registro de alterações sociais, para “verificar a autenticidade e a legitimidade do signatário do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados”, nos termos do art. 1.153 do Código Civil, decorre a indevida responsabilização da parte autora perante terceiros e os prejuízos daí advindos, perfazendo a tríade, ato lesivo, dano e nexo causal.
6. O ato de registro e arquivamento de alterações sociais fraudulentos trouxe à parte autora consequências juridicamente relevantes, com restrição indevida de seu CPF, abalo de crédito, responsabilização patrimonial pelas empresas em questão, além de todos os embaraços inerentes à resolução dos problemas advindos, o que por si só é suficiente à caracterização do dano moral já admitido na sentença proferida.
7. No entanto, quanto ao dano material, cujo ressarcimento é perseguido pela parte autora, somente foi evidenciada a transferência de valores de sua conta para adimplir débitos trabalhistas das empresas cuja alteração social foi fraudada, no valor de R$ 2.066,96.
8. Assim, considerando a existência de comprovação suficiente nos autos do prejuízo material relatado, bloqueio e transferência de valores da conta pessoal da autora, para conta judicial referente a execução de débitos trabalhistas das empresas envolvidas na fraude tratada nestes autos, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer também os danos materiais, estes no valor de R$ 2.066,96, que devem ser indenizados à autora, corrigidos desde o momento da transferência indicada, 03/07/2018.
9. A atualização será feita nos termos do julgamento proferido no RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), onde decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F). A correção monetária será aplicada a partir de 03/07/2018 e os juros de mora a contar da citação.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido recursal subsidiário e também condenar o réu ao pagamento de R$ 2.066,96, a título de danos materiais, conforme supra.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas extras, considerando a gratuidade de justiça já deferida para a parte autora e a isenção do Distrito Federal e suas autarquias. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da condenação.